Tribunal: TJES
Processo: 5046722-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046722-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIRLANE APARECIDA CUPERTINO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5046722-96.2024.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: SIRLANE APARECIDA CUPERTINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 18620710) interposto pelo Estado do Espírito Santo. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 18620712), com observação de que foi representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18620710), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de professora da rede estadual ao recebimento do adicional de um terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual nº 115/1998.

O ente público sustenta que apenas 30 dias correspondem a férias e 15 dias a recesso escolar, inexistindo fundamento legal para o pagamento do adicional sobre o período total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o professor da rede pública estadual tem direito à percepção do terço constitucional de férias sobre 45 dias de descanso, conforme previsto no Estatuto do Magistério Público Estadual, ou apenas sobre 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, é assegurado aos servidores públicos o direito ao gozo de férias remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

A Lei Complementar Estadual nº 115/1998 prevê expressamente que os professores em regência de classe gozam de 45 dias de férias, sem distinção entre férias e recesso escolar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787/CE, Rel. Min. Presidente, j. 16.12.2022), fixou a tese de que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, ainda que superior a trinta dias anuais”.

Assim, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 dias, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)